Tribunal: CARF
Processo: 11052.001187/2010-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Matheus Soares Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11052.001187/2010-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.788 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
CARLA ALEXANDRA ALMEIDA SALMAZO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. FASE LITIGIOSA NÃO INSTAURADA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
ADSTRITO
À
ANÁLISE
DA
INTEMPESTIVIDADE.
A apresentação intempestiva da impugnação impede a instauração da fase
litigiosa do processo administrativo, razão pela qual o conhecimento do recurso
voluntário estará adstrito apenas à análise da tempestividade quando
questionada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 109 e ss).
Pois bem. Contra a contribuinte em epígrafe foi lavrado o Auto de Infração de fls.
75 a 89 em virtude da apuração de acréscimo patrimonial a descoberto no mês de setembro do
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.788 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.001187/2010-50

ano-calendário de 2008, conforme descrição no próprio auto de infração e planilhas de cálculo
elaboradas pela fiscalização.
O enquadramento legal consta no lançamento e o crédito tributário apurado foi de
R$ 86.471,81, já incluída a multa de ofício agravada e os juros de mora regulamentares.
Após cientificada do Auto de Infração em referência, a interessada apresentou a
impugnação de fls. 92 a 95 e anexos, valendo-se, em síntese, dos seguintes argumentos:
1) Preliminarmente, alega que a impugnação é tempestiva pois o prazo para
apresentação da peça defensória seria até 22/02/11;
2) Descreve o que se deu no procedimento fiscal;
3) Na escritura de compra do imóvel que deu origem a sua autuação somente teria
constado o nome da contribuinte em respeito a legislação civil, pois a impugnante é
casada com o Sr. Luiz Felipe Almeida Brandão. Assim, não caberia ao Fisco tributá-la
no acréscimo patrimonial a descoberto que teve origem na aquisição de tal imóvel (letra
B da peça defensória), tendo em vista que não teria contrariado a norma tributária, mas
somente cumprido a legislação do direito privado;
4) O acréscimo patrimonial também deveria ser derrubado pelo fato de a fiscalização
não ter considerado o saldo mantido em conta corrente pelo cônjuge varão. Tanto que
consta na escritura em questão o pagamento por meio do cheque administrativo de R$
514.450,00 emitido por ordem de Luiz Felipe Almeida Brandão. De acordo com a
norma que rege a matéria, as contas bancárias devem ter fundos para a liquidação dos
cheques;
5) Com base no exposto e na documentação apresentada, pede o cancelamento do
lançamento.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 109 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação não conhecida, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. EFEITOS.
A defesa apresentada fora do prazo legal não caracteriza impugnação e nem comporta
julgamento de primeira instância quanto às alegações de mérito.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte, por sua vez, inconformada com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 114 e ss), pugnando pelo reconhecimento da tempestividade da
impugnação apresentada, nos seguintes termos, em síntese:
(i) A pessoa que recebeu a correspondência contendo o auto de infração não é a
recorrente, contribuinte interessada, não havendo nos autos do presente processo
qualquer instrumento de mandato outorgando poderes para que recebesse a intimação
em seu nome;
(ii) Considerando-se omissa a data constante do AR, tendo em vista que recebida por
pessoa não detentora de poderes de representação, o prazo teria iniciado 15 dias após a
expedição, sendo, portanto, tempestiva a impugnação apresentada;
(iii) Ultrapassada a questão da tempestividade, caberia a análise de mérito mesmo
assim, em razão do dever de revisão de ofício do lançamento.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.788 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.001187/2010-50

Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Intempestividade da impugnação.
Conforme narrado, a decisão de piso entendeu pelo não conhecimento da
impugnação, por ter sido apresentada após o prazo final de 30 (trinta) dias previsto no art. 15, do
Decreto n° 70.235/72.
O contribuinte, em seu recurso, insiste na tempestividade da impugnação,
argumentando que:
(i) A pessoa que recebeu a correspondência contendo o auto de infração não é a
recorrente, contribuinte interessada, não havendo nos autos do presente processo
qualquer instrumento de mandato outorgando poderes para que recebesse a intimação
em seu nome;
(ii) Considerando-se omissa a data constante do AR, tendo em vista que recebida por
pessoa não detentora de poderes de representação, o prazo teria iniciado 15 dias após a
expedição, sendo, portanto, tempestiva a impugnação apresentada;
(iii) Ultrapassada a questão da tempestividade, caberia a análise de mérito mesmo
assim, em razão do dever de revisão de ofício do lançamento.
Pois bem. Entendo que não há como acolher a pretensão do recorrente, já que a
validade da intimação via postal é matéria pacífica no Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, ainda que o recebedor não seja o representante legal do destinatário. É de se ver:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, constato que a notificação se deu exatamente no endereço informado
pelo contribuinte em sua impugnação (e-fls. 89 e 92 e ss), tendo sido atendido, perfeitamente, o
comando do art. 23, do Decreto n° 70.235/72.
Assim, tendo em vista que a ciência do auto de infração se deu em 19/01/2011 (e-
fl. 89), o prazo final de 30 (trinta) dias para a apresentação da peça defensiva, considerando que
foi feriado no dia 20/01/2011, encerrou no dia 21/02/2011, eis que o dia 19/02/2011 ocorreu em
um sábado.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.788 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.001187/2010-50

Desse modo, resta intempestiva a impugnação apresentada no dia 22/02/2011 (e-
fl. 115), não tendo sido instaurado o litígio, nos termos do art. 14, do Decreto n° 70.235/72, o
que prejudica a análise do mérito das alegações, inclusive, em primeira instância.
No entanto, a intempestividade da impugnação não afasta a possibilidade de a
interessada submeter os documentos de prova, que instruem sua defesa, à apreciação da
Autoridade competente da DRF de jurisdição do seu domicílio tributário, que decidirá sobre a
revisão de ofício do lançamento, no teor do art. 145, inciso III, c/c art.149, inciso VIII, do CTN,
observada a legislação de regência das respectivas matérias.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital